Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736936-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Os documentos apresentados pelos agravante exames médicos, comunicado de paralisação temporária da empresa Gastronomylabe, e pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud, referentes a agosto de 2023 (ids 54351207, 54351208, 54353259, 54353260, 54353262, 54353268, 54353273, 54353272) não comprovam a hipossuficiência. Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-la sem dificuldades. Indefiro a gratuidade de justiça. Aos agravantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 12/03/ 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR